Tribunal: TJMT
Processo: 1004830-68.2018.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004830-68.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANDERSON GARCIA LENZ - CPF: 943.111.611-15 (RECORRENTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), PRISCILA SILVA DOS SANTOS - CPF: 021.870.701-07 (ADVOGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DA COSTA - CPF: 535.777.018-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO - CPF: 138.666.566-53 (RECORRIDO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1004830-68.2018.8.11.0037

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Embargante(s):

Antônio Carlos Figueira Balbino

Embargado(s):

Janderson Garcia Lenz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamado, ora Embargante, mas negou-lhe, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão e contradição, sob o fundamento de que deveria ter sido aplicado o disposto no artigo 445 do Código Civil, bem como que houve cerceamento de defesa diante da ausência de realização da audiência de instrução e julgamento. Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja anulada a sentença recorrida e os autos devolvidos ao Juízo de Origem para a realização de audiência de instrução e julgamento.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID 70183488.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição e/ou omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ademais, em relação à alegação do Embargante no sentido de aplicação do disposto no artigo 445 do Código Civil, eis o que constou na fundamentação da decisão embargada:

“
1. Se durante o trâmite dos autos, o autor regularizou o veículo adquirido, restando prejudicado o pedido subsidiário de rescisão do contrato ou abatimento do preço, restando apenas a pretensão de ser indenizado a título de dano moral e material (suportado com a regularização do motor), não se aplica o disposto no artigo 445 do Código Civil, por não ser mais objeto desta ação o pedido de rescisão do contrato, tampouco abatimento do preço, tal como dispõe taxativamente o caput, do artigo 445 do Código Civil. Assim, rejeito a preliminar de decadência”.

No que tange especificamente sobre a produção de prova em audiência de instrução e julgamento, observo que nas razões recursais apresentadas pelo Recorrente, ora Embargante, não há tópico específico que trata a respeito da produção de prova oral, sequer consta tal pretensão nos “PEDIDOS” do recurso interposto.

Em face ao princípio
"tantum devolutum quantum appellatum"
, o reexame na instância
ad quem
se prende aos pontos objetos do recurso, ou seja, pode ser apreciada tão somente, a matéria efetivamente impugnada, acrescida daquelas questões que o juiz deva conhecer de ofício.

Desta forma, inexiste em sede recursal a discussão a respeito de produção de prova em audiência de instrução e julgamento, razão pela qual, não há omissão a ser sanada no voto embargado.

Ademais, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações do Embargante que o acórdão apresenta omissão e/ou contradição, pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Cabe acrescentar ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator